Tribunal: TJES
Processo: 5018372-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018372-73.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MATHEUS ANTONIO BATISTA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do devedor ao percentual de 35%, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 35% da renda líquida do devedor, considerando a necessidade de garantir sua subsistência e a compatibilização dos princípios contratuais com o direito do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a percentual da renda líquida do devedor é medida compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.

4)
A Lei nº 14.181/2021, ao tratar do superendividamento, estabelece mecanismos para preservar o mínimo existencial do consumidor, viabilizando a renegociação de dívidas e prevenindo situações de insolvência extrema.

5)
O princípio do
pacta sunt servanda
, embora essencial nas relações contratuais, deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar condições mínimas de sobrevivência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6)
O Tribunal da Cidadania, ao enfrentar o Tema 1.085, reconhece a validade da autonomia das partes na pactuação das condições contratuais, desde que não haja abusividade ou comprometimento excessivo da renda do devedor.

7)
A limitação dos descontos, ainda que incidente sobre contratos com autorização para débito em conta, justifica-se pelo risco concreto ao mínimo existencial do consumidor superendividado, especialmente quando demonstrado o comprometimento substancial de sua renda.

8)
A concessão da tutela antecipada para limitar os descontos pode ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista a necessidade de garantir a subsistência do devedor no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A limitação dos descontos sobre os rendimentos líquidos do devedor em 35% é medida razoável para preservar o mínimo existencial e garantir a dignidade do consumidor superendividado.

2) O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar a subsistência do devedor e evitar o comprometimento excessivo de sua renda.

3) A tutela de urgência para limitação dos descontos pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009794-58.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que os descontos mensais realizados no contracheque ou na conta bancária do agravado não ultrapassem o limite de 35% de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Segundo se depreende, o agravante alega que os contratos firmados com o agravado preveem descontos em conta-corrente autorizados, e que a limitação dos descontos inviabiliza a recuperação do crédito.

No entanto, é preciso destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao tratar do superendividamento, busca garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor, sem que isso configure ônus indevido para as instituições financeiras.

A jurisprudência recente do STJ e do TJES tem reafirmado que a limitação de 35% prevista para o crédito consignado não se aplica aos empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente.

Contudo, a questão principal do presente recurso não é a aplicação da norma, mas a análise do impacto dos descontos nos rendimentos do agravado.

No enfrentamento do
Tema 1.085
, o Tribunal da Cidadania reconhece a validade da autonomia das partes para definir as condições do contrato, desde que não haja vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas.

Por outro lado, em ações de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, tem sido admitida a revisão judicial de condições contratuais para preservar o mínimo existencial do devedor, mesmo que as partes tenham acordado livremente.

Nesse sentido trilha a recente jurisprudência desta Corte, deferindo a
limitação dos descontos a 35%, com base na análise do comprometimento da renda do consumidor e do princípio da dignidade da pessoa humana
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019. (Data: 19/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003762-03.2024.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. EXCLUSÃO LEGAL.
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS DÍVIDAS. MEIOS DE PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo. 3. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
4. A referida Lei também admite meios de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos da legislação, dentre os quais estabelece “medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida” (art. 104-A, §4o, I). 5. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009794-58.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2024). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5008902-52.2023.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

In casu
, a situação de superendividamento do agravado, com inúmeros descontos comprometendo parte substancial da renda, está suficientemente demonstrada, o que configura risco concreto ao mínimo existencial.

Portanto, a limitação dos descontos é justificada, não apenas pela aplicação da Lei nº 14.181/2021, mas também pela necessidade de assegurar a dignidade da pessoa humana, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 1º, III).

Ademais,
com esteio nesses fundamentos,
este órgão fracionário já assentou a possibilidade de apreciação do pleito liminar na origem mesmo antes da audiência de conciliação ou outra solução consensual
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5007403-33.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

Por fim,
ressalte-se a designação de audiência de conciliação, com determinação para que o agravado apresente plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, em consonância com
os ditames da
Lei nº 14.181/2021
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.